Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROFECIA RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, a qual atribui à parte recorrida o crime de difamação. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento ao feito.

2. 2.Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.

3. 3.O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal. Ainda, para que haja a configuração do crime contra a honra, no caso a difamação, necessário se faz o dolo de difamar, sendo elementar do tipo penal. Entende o Superior Tribunal de Justiça: “Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.”.

4. 4.No caso dos autos não restou demonstrada a intenção de difamar. Note-se, pelas provas acostadas, que a parte querelada apresentou um receio seu, uma preocupação, lastreados em uma crença religiosa, proveniente de uma suposta “profecia”, e não um fato imputado à querelante com o intuito de atingir sua honra. Não restou configurado, no trecho de sua fala, qualquer dolo de imputar à recorrente fato com o intuito de lhe macular a reputação, elemento imprescindível para a configuração do crime. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA CRIME. REJEITADA. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUMUS COMMISSI DELICTI. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do querelado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, conforme prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal. Assim como também conterá a presença de justa causa, sob pena de rejeição consoante o inciso lll do artigo 395 do CPP. (Acórdão n.1139366, 20180110033973APJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 563/565. 2 .Para que se configure a difamação deve existir uma imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva. É indispensável, ainda, para a configuração do delito, a existência do dolo particular, ou seja, do animus difamandi.3. Caracterização dos crimes contra honra. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração do crime imputado à recorrida: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Faltando quaisquer desses requisitos, a conduta será atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP). 4. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Acórdão no 1195690, 20181410000148APJ - (0000014-43.2018.8.07.0014 - Res. 65 CNJ), , 2a Turma Recursal, 21/08/2019).”

5. Assim, estando ausentes os requisitos para a configuração do crime de difamação, quais sejam: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi), a conduta é considerada atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP). É que a querelante interpretou que a fala “ter cuidado quando for dar comida para B.”, poderia indicar que estava dando comida amaldiçoada.

6. 6.Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

7. 7.Sem custas e sem honorários, porque defiro a gratuidade de justiça e não houve formação da relação processual.

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95.